Tribunal: TJMT
Processo: 0004080-97.2016.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004080-97.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Município]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPASSES PARA CUSTEIO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DEVER DE RESSARCIMENTO. OBRIGAÇÃO DE REPASSE MENSAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação proposta pelo Município de Tangará da Serra, condenando o ente estadual ao ressarcimento de valores despendidos com serviços de saúde de média e alta complexidade nos anos de 2013 e 2014, bem como à obrigação de realizar repasses mensais futuros e adotar medidas orçamentárias.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve decisão extra petita;
(ii) saber se há fundamento jurídico para imposição de repasses mensais;
(iii) saber se há afronta à separação dos poderes;
(iv) saber se são válidos os critérios de atualização adotados pela sentença.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica decisão extra petita, uma vez que o pedido de repasse mensal consta expressamente na inicial.
4. O dever constitucional de custeio da média e alta complexidade é do Estado, sendo indevida a transferência integral dessa obrigação ao Município.
5. A imposição de repasse mensal decorre da omissão estatal e visa assegurar o mínimo existencial, sem afronta à separação dos poderes.
6. A atualização monetária deve observar, até 08/12/2021, o IPCA-E e juros de 1% ao mês; a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, conforme a EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Sentença mantida, com ajuste nos critérios de atualização.
Tese de julgamento:
"1. É devida a condenação do Estado ao ressarcimento de despesas com serviços de saúde de média e alta complexidade arcadas pelo Município, diante da omissão estadual.
2. A determinação judicial de repasse mensal não viola a separação dos poderes quando decorre de omissão do ente responsável e visa à concretização de direitos fundamentais.
3. Após a EC 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar exclusivamente a Taxa SELIC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 a 198; EC 113/2021; CPC, art. 492.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1657156/MT; STF, RE 870947 (Tema 810); STF, ADI 7064.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação contra sentença em Ação Regressiva de Cobrança c/c Obrigação de Fazer n.

0004080-97.2016.8.11.0055, ajuizada pelo Município de Tangará da Serra em desfavor do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente os pedidos iniciais.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs Apelação, sustentando, em síntese:
(i) nulidade da sentença por suposta decisão extra petita;
(ii) inexistência de fundamento jurídico para impor repasses mensais;
(iii) afronta à separação dos poderes e à discricionariedade administrativa;
(iv) impossibilidade de condenação ao ressarcimento nos moldes fixados.

O Município apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de perda superveniente do objeto, em razão da integração da sentença pelos aclaratórios, e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do apelo, ressaltando que o pedido inicial sempre contemplou a obrigação de repasse mensal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos recursais, conheço da Apelação e da Remessa Necessária.

Aduziu o Município que tem sido reiteradamente demandado em ações judiciais individuais, nas quais é compelido a fornecer medicamentos, insumos, internações em UTI e procedimentos especializados. Contudo, tais obrigações deveriam ser custeadas pelo Estado, uma vez que extrapolam as atribuições municipais voltadas primordialmente à atenção básica.

Ressaltou que, somente nos anos de 2013 e 2014, houve desembolso de R$ 8.110.673,96, referentes a atendimentos e procedimentos de média e alta complexidade, valores estes não ressarcidos pelo Estado. Pugnou pela condenação:
a) ao ressarcimento da quantia já desembolsada;
b) à obrigação de repassar mensalmente os valores necessários para o custeio da saúde de média e alta complexidade;
c) à adequação orçamentária, no prazo de 120 dias, para reajustar o montante dos repasses futuros.

O Estado de Mato Grosso, citado, apresentou contestação, argumentando:
– que não há norma legal que imponha repasse mensal ao Município nos moldes pleiteados;
– que os aportes se dão por meio de pactuação intergestora (CIB/MT e PPI), não cabendo ao Judiciário substituir o gestor de saúde na alocação de recursos;
– que eventual condenação implicaria indevida ingerência judicial em políticas públicas e violaria o princípio da separação dos poderes.

Sobreveio sentença julgando procedente a ação para condenar o Estado a:

ressarcir o Município de Tangará da Serra no valor de R$ 8.110.673,96 (referente aos anos de 2013 e 2014);

proceder, no prazo de 120 dias, à dotação orçamentária para viabilizar reajuste dos repasses destinados ao Município, em relação ao custeio da saúde de média e alta complexidade.

Foram opostos Embargos de Declaração pelo Município, acolhidos para integrar a sentença, esclarecendo expressamente a obrigação de repasse mensal e fixando parâmetros de juros e correção monetária. Da referida sentença o recorrente apela.

Da alegada decisão extra petita

O argumento do Estado não procede. Consta expressamente da inicial, no item “a”, o pedido de que fosse determinada ao réu a obrigação de repassar mensalmente os valores necessários ao custeio de atendimentos e medicamentos de média e alta complexidade.

A sentença, portanto, não extrapolou os limites do pedido, limitando-se a acolhê-lo, em estrita observância ao princípio da congruência (art. 492, CPC).

Do dever constitucional de custeio

A Constituição Federal, em seus arts. 196 a 198, estabelece que a saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, a ser efetivado mediante cooperação federativa entre União, Estados e Municípios.

Compete aos Estados a execução e o custeio da média e alta complexidade, não podendo ser transferida a integralidade dessa obrigação ao ente municipal. A prova documental evidencia que Tangará da Serra, nos anos de 2013 e 2014, custeou serviços dessa natureza, desembolsando mais de R$ 8 milhões, sem a devida compensação financeira.

Diante disso, resta configurado enriquecimento ilícito do Estado, impondo-se a condenação ao ressarcimento.

Da obrigação de repasse mensal

O comando judicial que determinou repasses mensais não importa em violação à separação dos poderes, mas traduz a efetivação do mínimo existencial em saúde, sendo função do Judiciário assegurar a concretização de direitos fundamentais diante da comprovada omissão estatal.

Além disso, a jurisprudência do TJMT e do STJ é firme em reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos no custeio do SUS (STJ, REsp 1657156/MT, Tema 793/STF).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP (HOSPITAL DE SANTO ANTÔNIO) X ESTADO DO MATO GROSSO – VERBAS FEDERAIS DESTINADAS ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS CONVENIADAS PARA ATENDIMENTO DO SUS – DÉBITOS PENDENTES (FISCAL, TRABALHISTAS ETC) – CERTIDÃO DE REGULARIDADE AFASTADA - RETENÇÃO INJUSTIFICA DOS REPASSES PELO ENTE ESTATAL – APLICAÇÃO DO § 3o DO ART. 25 DA LC No 101/2000 - PREJUÍZO DE MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO HOSPITALAR - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência flexibiliza as exigências de regularidade fiscal para que as entidades filantrópicas continuem a receber o repasse de verba públicas para o regular funcionamento, por interpretação extensiva do § 3o do art. 25 da Lei Complementar no 101/2000.

O zelo da Administração Estadual pelo patrimônio público não justifica a retenção dos valores federais transferidos ao Fundo Estadual de Saúde destinados às entidades filantrópicas.

A retenção de verbas gera prejuízos à manutenção da entidade hospitalar conveniada ao SUS e à continuidade dos serviços de saúde prestados, em detrimento da população que depende do atendimento na rede púbica de saúde.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1017741-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

Dos critérios de atualização

A sentença, integrada pelos embargos de declaração, fixou juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso.

Entretanto, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021 (publicada em 09/12/2021), a atualização de débitos da Fazenda Pública deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora.

Assim, até 08/12/2021 aplicam-se os critérios da jurisprudência consolidada (IPCA-E + juros de 1% ao mês); a partir de 09/12/2021, a atualização deverá observar unicamente a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021 e precedentes do STF (ADI 7064, RE 870947/Tema 810).

Diante do exposto, Nego provimento à Apelação do Estado de Mato Grosso e, em sede de remessa necessária, mantenho a sentença tal como integrada pelos embargos de declaração, com o ajuste quanto aos critérios de atualização, para que:

O Estado de Mato Grosso ressarça o Município de Tangará da Serra no montante de R$ 8.110.673,96, corrigido pelo IPCA-E desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, até 08/12/2021;

A partir de 09/12/2021 (EC 113/2021), a atualização deverá observar exclusivamente a Taxa SELIC, que substitui juros e correção monetária;

O Estado de Mato Grosso repasse mensalmente ao Município os valores destinados ao custeio dos atendimentos de média e alta complexidade;

No prazo de 120 dias, adote as medidas orçamentárias necessárias ao reajuste dos repasses futuros, comprovando em juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025